Tribunal: TJMT
Processo: 1002303-87.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002303-87.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CYRIO SCHENKEL - CPF: 040.808.400-63 (APELADO), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE PEDRO SCHENKEL - CPF: 616.319.811-53 (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE PEDRO SCHENKEL - CPF: 616.319.811-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. ÁREA OBJETO DE TERMO DE COMPROMISSO PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para suspender os efeitos de Termo de Embargo sobre área de preservação permanente já contemplada em Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR) no âmbito do Programa de Regularização Ambiental (PRA), mantendo, contudo, os efeitos do Auto de Infração lavrado em razão do descumprimento parcial de Termo de Ajustamento de Conduta anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a manutenção de embargo ambiental sobre área que já é objeto de Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR) firmado no âmbito do Programa de Regularização Ambiental (PRA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Auto de Infração lavrado em razão do descumprimento parcial do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é legítimo, pois a assinatura de novo Termo de Compromisso não tem o condão de afastar a responsabilidade administrativa pelo descumprimento do ajuste anterior.

4. O embargo ambiental, enquanto medida acautelatória, tem por finalidade evitar a continuidade ou o agravamento do dano ambiental, e não impedir as ações de recuperação previstas em Termo de Compromisso regularmente firmado com o órgão ambiental.

5. A imposição de embargo que impede a realização das atividades necessárias à recuperação da área degradada mostra-se contraditória e desarrazoada, frustrando o próprio objetivo ambiental da medida.

6. A área objeto de autuação e embargo já está inserida no plano de recuperação ambiental previsto no TCR nº 1499/2021, o que torna contraditória a imposição de embargo que impede justamente a realização das atividades necessárias à recuperação da área degradada.

7. A suspensão do embargo não significa a extinção da responsabilidade administrativa pelo descumprimento do TAC anterior, mas apenas a possibilidade de continuidade das ações de recuperação ambiental previstas no novo Termo de Compromisso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É legítima a lavratura de auto de infração ambiental com base no descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta regularmente firmado, ainda que posteriormente tenha sido celebrado novo compromisso no âmbito do Programa de Regularização Ambiental.

2. A imposição de embargo deve observar a finalidade cautelar que lhe é inerente, não se justificando quando obstaculiza a execução de ações destinadas à recomposição ambiental previstas em Termo de Compromisso vigente e fiscalizado.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.651/2012, art. 59, §§ 4º e 5º; Lei Complementar Estadual nº 592/2017, art. 3º, §§ 1º e 2º; Decreto Estadual nº 1436/2022, art. 16; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CF/1988, art. 5º, LXIX.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ESPÓLIO DE CYRIO SCHENKEL, representado por ALEXANDRE PEDRO SCHENKEL, contra ato do SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO e do COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO, ambos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT.

O impetrante, proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Xapuri, localizado no município de Campo Verde/MT, com área de 400,5748 hectares, alegou que foi autuado em 23/09/2024 por supostamente impedir ou dificultar a regeneração natural de 0,4364 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente (APP), cuja regeneração foi indicada pela autoridade ambiental competente pelo Termo de Ajustamento de Conduta nº 889/2012, conforme descrito no PT nº 15251/GMRA/CCA/SRMA/2021 - Processo nº 131773/2012, sendo lavrado o Auto de Infração nº 014401/2024 e o Termo de Embargo nº 014401/2024.

Sustentou que a área autuada e embargada é objeto de regularização ambiental, tendo o impetrante assinado o Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada nº TCR 1499/2021, em data de 26/03/2021, aguardando desde então a finalização do procedimento perante a SEMA/MT. Argumentou que a inércia do órgão ambiental em analisar o PRA (Programa de Regularização Ambiental) nº 1499/2021 culminou na lavratura indevida do Auto de Infração e do Termo de Embargo, violando seu direito líquido e certo.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou informações e sustentou a ausência de ilegalidade ou abuso de poder, e argumentou que o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental nº 889/2012 não foi integralmente cumprido, restando ainda 0,4364 hectares de área de preservação permanente degradados.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança.

O Juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança pleiteada, confirmando a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Agravo de Instrumento nº 1007931-83.2025.8.11.0000, para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 014401/2024, permitindo a retomada das atividades necessárias à recuperação da área degradada, desde que realizadas em estrita observância ao Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada nº TCR 1499/2021 celebrado com o órgão ambiental. Manteve, contudo, os efeitos do Auto de Infração nº 014401/2024.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a impetração do mandado de segurança. Defende a legalidade da lavratura do Auto de Infração e do Termo de Embargo diante do descumprimento parcial do Termo de Ajustamento de Conduta nº 889/2012, com a permanência de 0,4364 hectares de área degradada. Alega que o novo Termo de Compromisso TCR 1499/2021 não afasta a responsabilidade administrativa pelo descumprimento do TAC anterior e que o embargo é ato vinculado previsto no §1º do art. 116 da LCE nº 38/1995 e no art. 6º do Decreto Estadual nº 1986/2013. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso de apelação.

Em contrarrazões, o espólio apelado alega que o embargo incide sobre área abrangida pelo Termo de Compromisso TCR 1499/2021, o que demonstra contradição e desproporcionalidade na sanção. Sustenta que a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e a formalização do novo Termo de Compromisso suspendem a exigibilidade de sanções administrativas nos termos do art. 59, §§ 4º e 5º do Código Florestal e do art. 3º, §§ 1º e 2º da LCE nº 592/2017. Argumenta que a imposição do embargo inviabiliza a execução das ações de recuperação da área degradada, frustrando o próprio objetivo ambiental da medida. Pugna pelo desprovimento recursal.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, e opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença (ID 337036353) proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002303-87.2025.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a legalidade da manutenção do Termo de Embargo nº 014401/2024 sobre área que já é objeto de Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR 1499/2021), firmado no âmbito do Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

No caso em análise, o impetrante busca a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 014401/2024 e do Termo de Embargo nº 014401/2024, lavrados pela SEMA/MT em 23/09/2024, sob a alegação de que a área autuada e embargada está contemplada no Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada nº TCR 1499/2021, firmado em 26/03/2021.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que o impetrante firmou em 30/07/2012 o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental nº 889/2012 com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para recuperação de área de preservação permanente degradada equivalente a 3,3983 hectares. Posteriormente, em 26/03/2021, o impetrante assinou o Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada nº TCR 1499/2021, no âmbito do Programa de Regularização Ambiental (PRA), visando à regularização ambiental completa do imóvel rural.

Ocorre que, conforme Parecer Técnico de Extinção de TAC nº 15251/GMRA/CCA/SRMA/2021, foi constatado pelo órgão ambiental que o TAC nº 889/2012 não foi integralmente cumprido, restando ainda 0,4364 hectares de área de preservação permanente a serem recuperados, o que motivou a lavratura do Auto de Infração nº 014401/2024 e do Termo de Embargo nº 014401/2024.

Quanto à legalidade do Auto de Infração nº 014401/2024, não vislumbro ilegalidade em sua lavratura, considerando que o TAC nº 889/2012 não foi integralmente cumprido, conforme constatado pelo órgão ambiental. A assinatura do novo Termo de Compromisso TCR nº 1499/2021 não tem o condão de afastar a responsabilidade administrativa pelo descumprimento do TAC anterior, mas apenas de permitir a continuidade das ações de recuperação ambiental. Neste ponto, a sentença recorrida acertadamente manteve os efeitos do Auto de Infração.

Contudo, no que tange ao Termo de Embargo nº 014401/2024, a questão merece análise mais aprofundada. O embargo ambiental, enquanto medida acautelatória, tem por finalidade evitar a continuidade ou o agravamento do dano ambiental, conforme expressamente dispõe o art. 16 do Decreto Estadual nº 1436/2022, que estabelece que "o embargo/interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa".

No caso em análise, embora o TAC nº 889/2012 não tenha sido integralmente cumprido, o impetrante firmou novo Termo de Compromisso TCR nº 1499/2021 no âmbito do PRA, abrangendo a mesma área objeto da autuação, demonstrando sua boa-fé em regularizar a situação ambiental de seu imóvel. (Id. 337035929)

O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), em seu art. 59, §§ 4º e 5º, estabelece que:

"§ 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5º A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos, as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA."

No mesmo sentido, a Lei Complementar Estadual nº 592/2017, em seu art. 3º, §§ 1º e 2º, dispõe:

"§ 1º Após adesão ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor de imóvel rural não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito.

§ 2º O Termo de Compromisso firmado pelo proprietário ou possuidor suspende a exigibilidade e a prescrição do ilícito administrativo praticado durante o período definido para a regularização do passivo a que se refere o caput, não se efetuando a sua autuação, salvo se ele deixar de promover as medidas corretivas com as quais se comprometeu."

A imposição de embargo que impede a realização das atividades necessárias à recuperação da área degradada mostra-se contraditória e desarrazoada, uma vez que o embargo ambiental, enquanto medida acautelatória, tem por finalidade evitar a continuidade ou o agravamento do dano ambiental, e não impedir as ações de recuperação previstas no Termo de Compromisso.

Conforme destacado pelo Tribunal de Justiça ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1007931-83.2025.8.11.0000, as evidências se firmam no sentido de que a área autuada e embargada correspondente às coordenadas geográficas latitude s 15°37'27.95" e longitude w 55°14'32.43" foi efetivamente contemplada no novo Termo de Compromisso de Recuperação TCR nº 1499/2021, e que a área que foi objeto de autuação já está inserida no plano de recuperação ambiental previsto no TCR nº 1499/2021, o que torna contraditória a imposição de embargo que impede justamente a realização das atividades necessárias à recuperação da área degradada.

A manutenção do embargo sobre área que já é objeto de Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada frustra o próprio objetivo ambiental da medida, que é a recuperação da área degradada. O embargo, nesse caso, ao invés de proteger o meio ambiente, acaba por prejudicar a sua recuperação, uma vez que impede a realização das atividades necessárias à recomposição da vegetação nativa.

Ademais, o Relatório Técnico de Monitoramento apresentado pelo impetrante demonstra que vem realizando as atividades de recuperação, como plantio de mudas nativas, isolamento e aceiros, demonstrando total boa-fé e cumprimento da função social da propriedade.

Nesse contexto, a suspensão do Termo de Embargo nº 014401/2024 é medida que se impõe, permitindo a retomada das atividades necessárias à recuperação da área degradada, desde que realizadas em estrita observância ao Termo de Compromisso celebrado com o órgão ambiental.

Ressalte-se que a suspensão do embargo não significa a extinção da responsabilidade administrativa pelo descumprimento do TAC anterior, mas apenas a possibilidade de continuidade das ações de recuperação ambiental previstas no novo Termo de Compromisso.

Assim, em consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público Estadual, entendo que a segurança deve ser parcialmente concedida apenas para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 014401/2024, permitindo a retomada das atividades necessárias à recuperação da área degradada, desde que realizadas em estrita observância ao Termo de Compromisso celebrado com o órgão ambiental.

Ante o exposto, a sentença recorrida não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito ao caso concreto, equilibrando a necessidade de responsabilização pelo descumprimento do TAC anterior com a viabilização das ações de recuperação ambiental previstas no novo Termo de Compromisso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença recorrida que concedeu parcialmente a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo nº 014401/2024, permitindo a retomada das atividades necessárias à recuperação da área degradada, desde que realizadas em estrita observância ao Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada nº TCR 1499/2021 celebrado com o órgão ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026